Tribunal: TJES
Processo: 0000910-83.2016.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000910-83.2016.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARMIEX MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão pois não houve consideração acerca dos pagamentos realizados pela empresa embargante, que demonstrariam a quitação dos débitos da empresa junto à embargada, tendo se manifestado apenas acerca dos e-mails trocados.

2.

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido
observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
MARMIEX MÁRMORES E GRANITOS
contra o v. Acórdão de ID 6539498, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento.

Nas razões recursais de ID 6709747, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão, pois não houve consideração acerca dos pagamentos realizados pela empresa embargante, que demonstrariam a quitação dos débitos da empresa junto à embargada, tendo se manifestado apenas acerca dos e-mails trocados.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria (documentação que possivelmente comprovaria a quitação do débito) que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário:

Constata-se que foi anexado pela parte requerida/apelada uma série de e-mails trocados com a requerente/apelante, no qual é possível notar apenas a intenção em satisfazer o débito pendente, sendo a última informação apresentada uma tentativa da concessionária de enviar um boleto bancário de valor R$38.953,79 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) para pagamento (fl. 345).

Nota-se, todavia, que a cadeia de e-mails trocados entre as partes –
ou qualquer outro documento dos autos
– não comprova pagamento algum, de modo que não há que se falar em quitação, perda de objeto ou arquivamento do feito, remanescendo saldo residual a ser objeto de liquidação (embora positiva e líquida inicialmente, houve pagamento parcial do que reputava a apelada ser devido, motivo pelo qual se faz necessário, neste momento, fase de liquidação).

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento dos aclaratórios, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.